Tribunal: TJDFT
Processo: 0725404-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0725404-40.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATIMO GESTAO DE ATIVOS COBRANCAS EXTRAJUDICIAL E SERVICOS LTDA AGRAVADO: JONAS SOUZA CARDOSO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Átimo Gestão de Ativos, Cobranças Extrajudiciais e Serviços Ltda. contra decisão do juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 159816566 do processo de referência) que, nos autos da execução de título extrajudicial movida pelo ora agravante em desfavor de Jonas Souza Cardoso, processo n. 0714095-87.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora de 10% dos rendimentos líquidos mensais do executado, ora agravado. Todavia, compulsando os autos de referência, verifico que o agravado noticiou o pagamento complementar de R$ 53,85 (Id 173227853 do processo de referência) deduzido pelo exequente como saldo remanescente ao Id 169260904 (do processo de referência), postulando, assim, o reconhecimento da quitação do débito. Nesse diapasão, DETERMINO a intimação do agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, dizer se subsiste interesse no julgamento do presente recurso, sob pena de não conhecimento deste. Cumprida a diligência ou decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de setembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora